Tribunal: TJSP
Processo: 1001777-91.2019.8.26.0404
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel de segurados da autora – Danos a equipamentos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Parcial acolhimento.
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa – Não configuração – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Inteligência do art. 370, do Código de Processo Civil - Inépcia da

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO – CONTRATO DE SEGURO – Oscilação elétrica em imóvel de segurados da autora – Danos a equipamentos – Sentença de procedência – Irresignação da ré – Parcial acolhimento.
PRELIMINARES - Cerceamento de defesa – Não configuração – Causa que estava madura para julgamento na oportunidade – Inteligência do art. 370, do Código de Processo Civil - Inépcia da inicial não reconhecida, porquanto a peça foi acompanhada dos documentos essenciais à propositura da demanda - Preliminar de ilegitimidade passiva ad causam que se entrelaça de modo inelutável com mérito – Demonstração, ademais, de que a apelante é a concessionária responsável pela prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica no município de Orlândia, onde residem os segurados - Afastamento, igualmente, da preliminar de falta de interesse de agir – O procedimento administrativo não é condição de procedibilidade ao ajuizamento da ação de regresso.
MÉRITO - Sub-rogação – Art. 786 do Código Civil – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Ausência de nexo de causalidade no caso em testilha, no tocante à segurada Regina - A causa apontada para a danificação do equipamento da segurada foi a ocorrência de chuvas e descarga elétrica, contudo, verifica-se de laudo meteorológico acostado aos autos que, na data do sinistro (16/03/2017), não houve qualquer registro de chuva na localidade – Por outro lado, o nexo de causalidade em relação ao segurado Carlos restou devidamente demonstrado – Sentença reformada - Recurso parcialmente provido, para julgar improcedente o pedido de ressarcimento da indenização paga à segurada Regina, com o reconhecimento da sucumbência recíproca das partes.